Tribunal: TJMT
Processo: 1017242-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017242-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (IMPETRANTE), VILMAR TAFFAREL - CPF: 582.800.819-68 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO ALBA - CPF: 220.511.809-97 (VÍTIMA), TARCISIO RIBAS THIESEN (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS GALDINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES BORGES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE PRONUNCIADO A FIM DE SER SUBMETIDO AO CRIVO DO EG. TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE IRREGULARIDADE NA PUBLICIZAÇÃO DA LISTA DE JURADOS –
PLEITEADO O SOBRESTAMENTO DO FEITO E A REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI POPULAR

– DESCABIMENTO – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – SUPERVENIENTE SUBMISSÃO DO PACIENTE A JÚRI POPULAR, AO QUE SE SEGUIU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, COM POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO – MATÉRIA PRECLUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Além de não se constatar,
in casu
, qualquer irregularidade na publicidade conferida à lista de jurados, deve-se observar que, conforme a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores, a arguição de qualquer nulidade, mesmo as absolutas, deve se fazer acompanhar de demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorre na hipótese concreta; mormente porque, realizada a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio decisão de desclassificação da conduta, com subsequente extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, a qual, inclusive, já transitou em julgado, não tendo a i. Defesa, tampouco, arguido a mácula durante a solenidade de julgamento, a atrair, de igual forma, a conclusão pela preclusão da matéria.

2. Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1017242-35.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr. CLÁUDIO ALVES PEREIRA

PACIENTE:

VILMAR TAFFAREL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de
VILMAR TAFFAREL
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora em razão de
indeferir o pedido de adiamento da sessão plenária do Júri Popular
a que deveria ser submetido o paciente nos autos da ação penal n.o 0009537-12.2011.8.11.0015 (PJe), nada obstante a
existência de nulidade processual.

Como vertente ensejadora da impetração, aponta o impetrante a ocorrência de
irregularidade na divulgação da lista de jurados
, a qual
não teria sido publicizada a tempo e modo
, o que, na intelecção do d. causídico, acarretou prejuízo à defesa do paciente, que deixou de proceder ao levantamento de informações atinentes aos jurados no sentido de se averiguar a idoneidade de cada um, obstando a arguição de eventual impedimento ou suspeição.

Lastreado em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja
paralisada a tramitação da ação penal
n.o 0009537-12.2011.8.11.0015 até o julgamento deste
writ
, ou ao menos seja
suspensa a sessão plenária do Tribunal do Júri
, com subsequente deferimento de prazo para que a defesa do paciente tome ciência da relação de jurados antes da designação de novo júri,
confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 221729672, ID 221729674 e ID 221729676.

Distribuídos os autos no Plantão Judiciário noturno de 26/06/2024, o douto Relator plantonista, Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, deixou de analisar o pedido de concessão liminar alegando a existência de outro
habeas corpus
anteriormente manejado pelo impetrante em benefício do paciente ainda durante o horário normal do expediente forense, cujo pleito liminar pendia de apreciação.

Redistribuídos os autos sob minha relatoria por conta de prevenção, vieram-me conclusos.

Indeferido
o pedido liminar (ID 222801664), foram requeridas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 235553670.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 240702165).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que
VALMIR TAFFAREL
foi
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal
, nos autos da Ação Penal n. 0009537-12.2011.8.11.0015.

De acordo com a exordial acusatória, no dia
24 de novembro de 2001, por volta das
20h30min, na residência situada à Rua Montevidéu 297, na cidade de Vera/MT,
Charles Borges da Silva
efetuou disparos com a pistola
Smith & Wesson
, de calibre 9mm, visando a atingir a vítima
Augusto Alba;
todavia, por erro na execução, atingiu o tórax da vítima
Keyla Suele Alba
, de 11 (onze) anos de idade, que faleceu em razão do ferimento sofrido.

Conforme apurado, no mês de outubro de 2011, o paciente
VILMAR
disse a
Tarcísio Ribas Thiesen
que daria cinco mil reais para quem matasse o vereador
Augusto Alba
, alegando que ele não parava de incomodá-lo e ameaçá-lo de morte.
Diante disso,
Tarcísio
tomou os serviços de seu “gerente de mato”
Isaías
, vendendo-lhe ainda a pistola
Smith & Wesson
, por um mil reais, cabendo sublinhar se tratar de posse ilegal de arma de fogo, por se tratar de armamento de uso proibido.

Por volta do dia 17 de novembro de 2001,
Isaías
subempreitou a morte do vereador para o executor
Charles
, assumindo o compromisso de lhe fornecer uma arma de fogo, que já havia comprado para o “serviço”. Na sexta-feira, dia 23 de novembro de 2001,
Isaías
se dirigiu à casa de
Charles
para confirmar o acordo entre ambos.

Em sequência, por volta das seis horas da tarde do dia seguinte,
Charles
foi até a casa de
Isaías
e ambos saíram de carro, momento em que a pistola foi fornecida a
Charles
, municiada com 12 (doze) projéteis. Após algumas voltas na cidade, à procura de
Augusto
, avistaram-no entrando em casa.
Diante disso,
Isaías
estacionou o veículo, preparando-se para uma eventual fuga após a execução, enquanto
Charles
desceu, escondendo a pistola na cintura, e veio a bater no portão, pedindo água à vítima
Keyla
, que foi interceptada pelo pai,
Augusto
, que pegou o copo de suas mãos e, com ele, foi até o portão.

Encontrando-se cerca de um metro e meio de distância de
Augusto
,
Charles
sacou a pistola e iniciou os primeiros disparos. De imediato,
Augusto
e
Keyla
correram para dentro da casa, sendo perseguidos por
Charles
até o quarto do casal, onde foram efetuados novos disparos.

Devido aos sinais de sangue,
Charles
acreditou ter acertado
Augusto
, razão pela qual deixou o local e, no dia seguinte, devolveu a pistola a
Isaías,
oportunidade em que descobriu que havia errado o alvo e acertado a criança.

Após a execução frustrada,
Isaías
procurou
Tarcísio
para receber o dinheiro, e este lhe entregou a importância de cinco mil reais, em três parcelas.

Conquanto a denúncia tenha sido inicialmente ofertada em face de todos os envolvidos, com o recebimento na data de
23/08/2002
, o feito foi
desmembrado
em relação ao paciente em
04/09/2002
, dada a impossibilidade de se localizá-lo, enquanto os demais corréus já se encontravam cautelarmente segregados.

Posteriormente à apresentação espontânea do ora paciente, o feito seguiu regularmente, e
VILMAR
ressaiu
pronunciado
em
21/01/2005
, nos termos da denúncia.

Após o julgamento do recurso interposto pela i. Defesa, sobreveio a preclusão
pro judicato
da pronúncia, em
27/06/2005.

Submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, o paciente foi
absolvido
, vindo a ser, no entanto,
provido
o recurso de apelação então interposto pelo
parquet
, ao que se seguiu a oposição de embargos de declaração pela i. Defesa do paciente, e, na sequência, a interposição de recurso especial e recurso extraordinário, os quais foram
inadmitidos
por esta eg. Corte de Justiça estadual.

Interpostos recursos de agravo de instrumento, endereçados ao c. STJ e ao eg. STF, os apelos tiveram seguimento negado.

Em
02/09/2009
, considerando o trânsito em julgado das decisões supramencionadas, foi designada nova sessão de julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, ao que se seguiu o julgamento procedente do pedido de
desaforamento
formulado pelo
parquet
.

Dessa forma, em
15/09/2011
, os autos foram remetidos à Comarca de Sinop/MT, e, finda a fase do art. 422 do Código de Processo Penal, seguiram-se diversas redesignações, entremeadas pela interposição de novos recursos, até que, em Sessão de Julgamento realizada no dia
27/06/2024
, o paciente foi condenado à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, pela prática do crime previsto pelo
art. 121, §3o, do Código Penal
, tendo sido, então,
extinta a sua punibilidade
, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 117, II e IV, todos do Código Penal.

Nesse contexto, tenho que
assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça
,
no sentido de que, embora já tenha se realizado a Sessão de Julgamento pelo Júri Popular, com posterior reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, vindo a sentença, inclusive, a t
ransitar em julgado
em
02/07/2024;
o pleito do d. causídico impetrante se cinge a questão relacionada à
nulidade de ato jurisdicional
, razão pela qual o
writ
comporta apreciação.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
habeas corpus.

Em apertada síntese, defende o d. causídico que houve
irregularidade na divulgação da lista de jurados
, a qual
não teria sido publicizada a tempo e modo
, o que, na intelecção do d. impetrante, acarretou
prejuízo à defesa do paciente
, que deixou de proceder ao levantamento de informações atinentes aos jurados no sentido de se averiguar a idoneidade de cada um, obstando a arguição de eventual impedimento ou suspeição.

A razão, porém, não lhe assiste.

Isso porque, consoante se vê dos autos originários, tendo sido a irresignação formulada na instância singela, a d. autoridade judiciária proferiu decisão na qual alinhavou
ter sido dada a regular publicidade à lista de jurados
, em conformidade com o que dispõe o ordenamento jurídico pátrio, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] Primeiramente, no tocante a alegada nulidade da publicidade da data e horário designados para o Júri, nota-se no mínimo esquecimento por parte da Defesa, eis que conforme consta dos autos ao Id. 147646079 manifestou ciência e concordância tanto do causídico, quanto do réu da Sessão Plenária designada para a data de 27.06.2024 [...].

Além disso, houve as respectivas publicações e intimações pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE, estando todos cientes da Sessão do Júri designada, não havendo que falar em nulidade e prejuízo às partes. Acrescento que, o processo é público, podendo ser visualizado por qualquer cidadão do povo, bastando que se realize consultas públicas, a exemplo, no site do TJMT (www.tjmt.jus.br), em “consulta pública”, de modo que realizada ou não a fixação dos dados do júri no edifício do fórum, não prejudicam o acesso aos autos ou mesmo é apta a gerar a nulidade apontada.

De igual modo,
não se vislumbra a nulidade quanto a publicidade da lista de jurados, posto que conforme se observa da certidão elaborada pela Sra. Gestora no Id. 160330378, a referida lista fora devidamente fixada no átrio do fórum, de forma que possibilitou a consulta pública, não prejudicando o contraditório e a ampla defesa do réu, bem como houve observância às normas dos artigos 432, 433, 434 e 435 do Código de Processo Penal, nos autos n. 1023163-61.2023.8.11.0015
”.

(ID 222157688). — Destaquei.

Dessa forma, entendo que não há falar em nulidade, máxime porque o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual,
mesmo as nulidades denominadas absolutas sujeitam-se à preclusão consumativa e à demonstração do prejuízo causado
.

Nesse sentido:

“[...] 3. Ademais, como é cediço,
esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, de modo que a comprovação de efetivo prejuízo é imprescindível ao reconhecimento da nulidade, seja absoluta ou relativa
”.

(STJ – AgRg no REsp 1803332/MG, Rel.
Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 13/08/2019, DJe 02/09/2019) – Grifei.

Assim,
não constatada de plano a irregularidade suscitada pelo d. causídico impetrante
,
tampouco verificado qualquer efetivo prejuízo à i. Defesa
— a qual, sublinhe-se, nada arguiu a respeito durante a Sessão de Julgamento, de forma que a matéria, certamente, se encontra
preclusa
—,

não vislumbro
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a
concessão da ordem
, pois, com esteio na prova pré-constituída, não se constata qualquer violação aos princípios constitucionais e às normas ordinárias que regem o direito processual penal, razão pela qual entendo que, apesar do esforço do d. impetrante em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO
a ordem
de
habeas corpus
impetrada a favor de
VILMAR TAFFAREL
, por não constatar qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de eivar de nulidade o trâmite da Ação Penal n. 0009537-12.2011.8.11.0015, no bojo da qual, reitere-se, o paciente teve sua
punibilidade extinta
, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024